Tribunal: STF
Processo: HC 125215
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. 



    1. O juízo singular se limitou a narrar os fatos descritos da denúncia e as provas colhidas na instrução processual com o fim de demonstrar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juízo de valor, alinhado no que preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. 



    2. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.